Tribunal: TJBA
Processo: 8001588-31.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001588-31.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: RAIMUNDA DA GAMA MATOS

Advogado(s)
:
ISAQUE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Barra/BA que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito combinada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Raimunda da Gama Matos, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n.° 334086114-9, determinar a cessação definitiva dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de 30/03/2021, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia centra-se na regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta e na validade jurídica de instrumento contratual desacompanhado da formalidade exigida pelo artigo 595 do Código Civil, em especial quanto à ausência de assinatura a rogo, bem como na verificação da ocorrência de dano moral e da possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O contrato de empréstimo firmado com pessoa analfabeta exige, para sua validade formal, a assinatura a rogo por terceiro de confiança do contratante, com a presença de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil.
4. A ausência de assinatura a rogo no instrumento contratual impossibilita a sua convalidação, pois tal requisito constitui forma legal indispensável para resguardar a livre manifestação de vontade da parte hipervulnerável.
5. O depósito dos valores contratados em conta bancária de titularidade da autora, por si só, não é suficiente para comprovar a anuência válida do contrato, especialmente em se tratando de consumidora analfabeta, cuja proteção exige o cumprimento rigoroso das formalidades legais.
6. Não comprovada a contratação válida, mostra-se legítima a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, consoante o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de má-fé, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021).
7. Configurado o abalo moral decorrente da indevida restrição patrimonial da autora, impõe-se a reparação por dano moral, cujo valor fixado (R$ 5.000,00) observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 595; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1907394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/05/2021.
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021.
TJBA, Apelação 8000763-17.2021.8.05.0258, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, publicado em 27/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8001588-31.2023.8.05.0018
de Barra, em que figuram, como apelante BANCO BRADESCO SA e apelado RAIMUNDA DA GAMA MATOS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora